Tribunal: TJDFT
Processo: 0006840-50.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GILVAN RIBEIRO COSTA (id 9135011, 9135047, 9135068, 9135119, 9135164, 17736716, 17736717, 17736718 e 17736720). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 33.465.287/0001-84) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência formulado pelo(a) requerente GLENICE MARIA DO CARMO SILVA (id 8164499, fls. 188/191), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 8164499 - fl.193. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto